Tribunal: TJDFT
Processo: 0732456-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Conflito negativo de competência - Juizado Especial da Fazenda Pública vs. Vara da Fazenda Pública - Necessidade de citação por edital: modalidade vedada pelo art. 18, § 2o, da Lei 9.099/95, aplicável subsidiariamente - Competência da Vara da Fazenda.